Tribunal: TJBA
Processo: 8052651-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052651-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LINDOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s): BEATRIZ CORRÊA SOARES Defensora Pública

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECOMENDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO CÉLERE DE EXAME PSIQUIÁTRICO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Lindomar dos Santos Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. A impetração sustenta: (i) excesso de prazo na realização do exame de insanidade mental; (ii) ausência de requisitos da prisão preventiva; e (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na realização do exame de insanidade mental capaz de gerar constrangimento ilegal; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada,
sobretudo
na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos como a extrema violência do delito,
ante o

modus operandi
cruel,
a revelar a
periculosidade
social
do agente.

4.
O decreto prisional demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela confissão do acusado, pelos depoimentos testemunhais e pela gravidade concreta do crime, fundamentos reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como aptos a justificar a prisão preventiva.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, conforme reiterado entendimento do STJ.

6.
A alegação de excesso de prazo na realização do exame de insanidade mental não se sustenta, pois o Juízo impetrado demonstrou a adoção de providências reiteradas junto ao Departamento de Polícia Técnica, não havendo inércia estatal. A demora decorre da disponibilidade do órgão técnico, não sendo imputável ao Poder Judiciário.

7.
O exame foi requerido pela Defesa após a designação do júri, e o incidente encontra-se em andamento, com comunicação contínua entre o juízo e o DPT, o que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por mora excessiva, conforme jurisprudência consolidada.

8.
Embora existam precedentes que mitigam a Súmula 64 do STJ em situações excepcionais de prolongada demora e indícios de inimputabilidade, no caso concreto não se vislumbra morosidade irrazoável ou omissão estatal, mantendo-se válida a segregação cautelar.

9.
Diante dos indícios de dependência química do réu, recomenda-se que o Juízo de origem continue a adotar medidas para viabilizar, com a maior brevidade possível, a realização do exame psiquiátrico para aferição de eventual inimputabilidade nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito e nos elementos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal.

2.
A demora na realização do exame de insanidade mental, desde que não decorra de inércia judicial e esteja sendo diligenciada junto ao órgão técnico competente, não configura constrangimento ilegal.

3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando a gravidade do fato e o modus operandi indicam risco concreto de reiteração delitiva.

4.
A instauração do incidente de insanidade mental a pedido da Defesa, sem atraso irrazoável na sua tramitação, afasta o reconhecimento de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311 a 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 45; CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVI; Súmula 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 210.805/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.664/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025; STJ, RHC n. 185.560/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8052651-81.2025.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
LINDOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
J
UÍZO
DE DIREITO DA VARA
DO JÚRI
DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

D
ENEGAR

a ordem
,
mantendo-se a prisão preventiva do Paciente,

com
RECOMENDAÇ
ÃO
destinada ao Juízo impetrado, a fim de que o exame pericial psiquiátrico seja realizado o mais breve possível
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01